Tribunal: TJDFT
Processo: 0710263-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0710263-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO ABREU OLIVEIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: FREITAS BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por RENATO ABREU OLIVEIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em sede de cumprimento de sentença proposta por FREITAS BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS, acolheu, em parte, a impugnação apresentada pelo executado agravante, determinando sua intimação para complementar o depósito no que diz respeito ao valor gasto pelo credor com as custas judiciais, que perfazem o montante de R$ 107,92 (cento e sete reais e noventa e dois centavos). Em suas razões recursais (ID 56970463), o executado agravante informa e sustenta, em singela síntese, que à data do depósito judicial, o valor depositado, de R$ 2.812,42 (dois mil oitocentos e doze reais e quarenta e dois centavos), dos quais R$ 2.704,50 (dois mil setecentos e quatro reais e cinquenta centavos) correspondem a 11% do montante da causa, devidamente corrigido monetariamente, já incluiu o valor referente às custas processuais suportadas pelo credor agravado, no montante de R$ 107,92 (cento e sete reais e noventa e dois centavos), não havendo que se falar em complemento do depósito, sendo, portanto, imperativo o acolhimento integral da impugnação, para que seja reconhecida a quitação do débito, com o posterior arquivamento dos autos. Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal visando a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para que seja que seja reconhecida a quitação do débito exequendo. Preparo regular (ID 56970474). É o breve relatório. DECIDO. Preliminarmente, não posso deixar de consignar que a celeuma em análise diz respeito ao suposto valor remanescente, a título de cumprimento de sentença de honorários advocatícios, perseguido pelo credor agravado no importe de R$ 38,94 (trinta e oito reais, noventa e quatro centavos). Também não posso deixar de assentar que o próprio preparo recursal efetuado pelo devedor agravante, no valor de R$ 44,13 (quarenta e quatro reais e treze centavos - ID 56970474), supera o valor remanescente da execução de origem. Embora se trate de execução de diminuto valor nominal, levando-se em consideração o princípio da utilidade da execução, considerando, ainda, o porte financeiro das partes litigantes, perfilho o entendimento de que o juízo não pode negar seguimento ao cumprimento de sentença requerido pelo credor apenas porque o valor executado é ínfimo e não supera os custos do processo. Dito isso, passo a decidir. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, para fins de decisão in limine litis, vislumbro presentes os elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito postulado pelo devedor agravante, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado no ID 186196442, na qual alega excesso de execução, pois os cálculos apresentados pelo credor não teriam observado os parâmetros consignados no título executivo judicial. Manifestação do exequente no ID 186991506. Registro, por oportuno, que, dada a sistemática do processo civil vigente e consoante identificação no sistema, a impugnação apresentada é tempestiva e obedece ao regramento constante do art. 525, §§1o e 4o, do CPC. É o relato necessário. Decido. Em se tratando da matéria trazida na impugnação, nos termos do art. 525, § 1o, do CPC, o executado poderá alegar o excesso de execução. O § 4o do mesmo artigo determina que, quando o executado alegar excesso de execução, “cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”. Nos termos do art. 85, § 16, do CPC, “quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir do trânsito em julgado da decisão”. Ademais, dispõe a súmula no 14 do eg. STJ que, “arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento”. Portanto, para o cálculo correto dos honorários de sucumbência, o valor deve ser obtido mediante correção monetária a partir do ajuizamento da demanda e incidência de juros a partir do respectivo trânsito em julgado. No caso dos autos, em se tratando de cumprimento provisório de sentença, não há trânsito em julgado da sentença, motivo pelo qual descabe a incidência de juros, mas tão somente atualização monetária do valor. Razão assiste, portanto, à parte impugnante no ponto. Contudo, também se mostram incorretos os cálculos do devedor, na medida em que deixou de incluir no cômputo o valor gasto pelo credor com as custas judiciais, que perfazem o montante de R$ 107,92 (cento e sete reais e noventa e dois centavos). Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação ao cumprimento de sentença, para determinar ao credor que retire dos cálculos de ID 184592581 a incidência de juros de mora. Condeno o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em R$ 100,00 (cem reais), em obediência ao art. 85, §§ 8o, do CPC, ficando autorizada a compensação. Intime-se a parte devedora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, complemente o depósito de ID 186201005. Após, intime-se a parte exequente para se manifestar.” Com efeito, e atento ao objeto recursal, verifica-se que nos cálculos e depósito efetuado pelo devedor agravante foram incluídos o valor referente às custas processuais (IDs 186201005 e 186201006 dos autos de origem). É o que basta para DEFERIR a atribuição de efeito suspensivo ativo vindicado, sobrestando os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 17 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator